Tribunal: TJDFT
Processo: 0000989-44.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID ́s 13642987 e 13642988, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar os novos valores indicados em seu teor e incluir os beneficiários de honorários contratuais: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. 2. Cumpra-se a decisão de fls. 12/13 - ID 8064724 por meio da qual foi deferida preferência constitucional às credoras MARIA IRIS DO CEU LUCENA MALAQUIAS e MARIA LUCIA SOUSA AMORIM. Para tanto, dê-se vista dos autos ao Distrito Federal para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e, querendo, apresentar a planilha de cálculos referente ao “adiantamento” preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es). Publique-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios